Tribunal: TJMT
Processo: 1006620-75.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006620-75.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), ANTONIO CHAVES ABDALLA - CPF: 494.795.396-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – LEI DA FILA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VALOR REDUZIDO PELO JUÍZO
A QUO
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE O JUDICIÁRIO REVOLVER O MÉRITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Em vista de a multa aplicada pelo Município de Cuiabá ter sido mantida, após o trâmite do Processo Administrativo, no qual fora resguardado à parte infratora o direito ao contraditório e à ampla defesa, tendo inclusive apresentado defesa e interposto recurso administrativo, não há falar em ilegalidade.

É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido, para reduzir o valor da multa que originou a CDA n. 1422310 para R$ 12.000,00 (doze mil reais) (id. 156412896, págs. 01/11).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, argumentando que a Magistrada singular não especificou o motivo da redução do valor da multa, aplicada ao Recorrido.

Sustenta que o montante de R$ 17.498,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) não se mostra exorbitante, principalmente porque o Apelado é uma das maiores instituições financeiras do país.

Aduz que, em razão de não ser apontado qualquer ilegalidade, quanto à aplicação da multa, revela-se indevida a invasão no campo destinado ao mérito administrativo.

Assevera que a Lei Municipal n. 4.069/2011, o Decreto Municipal n. 4.334/2005 são reiteradamente violados pelo Recorrido.

Enfatiza que a aplicação do valor da multa decorreu da conveniência e oportunidade da Administração e, portanto, cabe ao Judiciário apenas o exame da legalidade do ato, não podendo adentrar ao mérito administrativo, reduzindo-o.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo desprovimento do Apelo, com a condenação do Recorrido ao pagamento dos honorários recursais (id. 156412899, págs. 01/08).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo Recorrido.

Denota-se dos autos que o Itaú Unibanco S/A propôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal, movida pelo Município de Cuiabá, defendendo a ocorrência da prescrição intercorrente, da ausência de ilegalidade, quanto à “Lei da Fila” e exorbitância do valor da multa (R$ 17.498,00)

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o parcialmente procedente, cuja parte dispositiva foi assim redigida:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por
ITAU UNIBANCO S.A
em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para
REDUZIR O VALOR DA MULTA
que originou a CDA 1422310, para o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Considerando que a embargado sucumbiu em parte mínima, condeno unicamente o embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único, do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o Poder Judiciário não pode substituir os outros Poderes na prática do ato administrativo. A missão constitucional deste é a de exercer o controle judicial dos referidos atos. Assim, sua atuação fica circunscrita apenas em verificar se o agente público atuou dentro dos princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência, impessoalidade, finalidade, bem como aos seus atributos.

Da análise do caderno processual, verifico que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, no dia 16/02/2007, lavrou o Auto de Infração n. 203427, em desfavor do Itaú Unibanco S/A (Unibanco – União dos Bancos S/A), em razão do descumprimento da Lei Municipal n. 4.069/2011 e do Decreto n. 4.334/2005 – Lei da Fila –, aplicando a multa no valor de R$ 17.498,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) (id. 156412868, págs. 02/03).

O Itaú Unibanco S/A apresentou defesa (id. 156412868, págs. 09/18) que foi julgada improcedente pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente da Capital (id. 1564126868, págs. 23/26).

Inconformado, o Itaú Unibanco S/A interpôs o Recurso Administrativo (id. 156412868, págs. 29/31) que foi desprovido pela autoridade administrativa competente (id. 156412868, págs. 34/36).

Quanto ao valor da multa, constou da decisão que desproveu o Recurso Administrativo, que fora fixado de forma compatível com a capacidade econômica do infrator e que apresenta caráter inibitório. Veja-se:

No tocante ao pedido de redução da multa, em face do mesmo princípio da razoabilidade aduzido pelo Recorrente, entendo que mesmo o valor sendo compatível com a capacidade econômica do Recorrente, bem como, encontra-se revestido do caráter inibitório, razão pela qual indefiro o pedido de redução aduzido em sede recursal.

Nota-se que a manutenção do valor da multa ocorreu depois de instaurado o Processo Administrativo, no qual fora resguardado o direito ao contraditório e à ampla defesa, em que foi oportunizado ao Recorrido a apresentação de defesa e de Recurso Administrativo e a decisão encontra-se devidamente fundamentada, com exposição dos motivos que ensejaram a manutenção do montante arbitrado.

Nessa quadra, é certo que inexiste nos autos qualquer prova hábil capaz de macular o procedimento administrativo, o que implica reconhecer a validade da multa aplicada ao Apelado.

Com efeito, se inexistiu ilegalidade no Processo Administrativo que manteve o valor da multa fixada em desfavor do Recorrido, é certo que não poderia o Poder Judiciário reduzi-lo, porquanto a atuação deste, no controle do processo administrativo, restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo, quando o processo observou a devida legalidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS IMPUGNADOS - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC –
REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO -
RECURSO DO MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA PROVIDO - RECURSO DA AUTORA - DESATENDIMENTO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – DESERÇÃO RECONHECIDA.

1. Se a lei não estabelece um valor fixo de multa para determinada infração, mas apenas traça o limite máximo e mínimo, e define os parâmetros que deverão ser considerados pela autoridade administrativa competente para a sua graduação, é descabida a redução do montante fixado pelo Poder Judiciário, sob pena de interferência no campo da discricionariedade do administrador e de violação do princípio constitucional da separação dos Poderes.

(...). (N.U 1001335-43.2017.8.11.0007, Relator: Yale Sabo Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/09/2021, publicado no DJE 17/09/2021). (Destaquei).

Importante destacar que, a redução da multa pelo Poder Judiciário somente seria possível se fosse constatado que a sua fixação aconteceu de forma desarmônica com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porque esse juízo valorativo se insere na legalidade do ato administrativo.

Entrementes, na espécie, em que pese à metodologia aplicada pelo Juízo
a quo
, entendo que a multa aplicada pelo Município de Cuiabá, no valor de R$ 17.498,00 (dezessete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais) não se mostrava desproporcional, visto que coaduna com a gravidade da infração e a condição econômica da empresa infratora, ora Recorrido.

Desse modo, tenho que a decisão do Juízo singular, reduzindo-a para R$ 12.000,00 (doze mil reais), mostrou-se equivocada, na medida que os critérios previstos no artigo 57, do CDC tinham sido observados, quando da sua fixação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano de Cuiabá.

Por tais considerações, o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença recorrida, é medida impositiva.

Em vista da reforma da sentença, deve ser invertida a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Cuiabá, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno o Recorrido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no percentual fixado pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023